Tribunal: TJDFT
Processo: 0752044-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DE ÁGUAS CLARAS (SUSCITANTE). JUÍZO 4a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA (SUSCITADO). CONEXÃO. PROCESSOS EM FASES DISTINTAS. REUNIÃO DOS PROCESSOS. INVIABILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. A reunião dos processos, por meio da conexão, visa facilitar a produção da prova de uma única vez, assim como instrumentalizar o juiz das infrações penais reunidas, resguardando-se, pois, a economia processual e a prolação de decisões conflitantes.
2. Na hipótese em que os dois processos estão em momentos processuais consideravelmente distintos - um em fase de produção de provas e o outro na fase de investigação - a reunião entre eles prejudicaria a celeridade e a economia processuais, indo de encontro à finalidade do instituto da conexão.
3. Conflito negativo de jurisdição admitido para declarar competente o Juízo Suscitado (Juízo da 4a Vara Criminal de Brasília).